Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS. ESPECIFICIDADES DO CASO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria da apelação e considerando a não demonstração de que o recorrente deixou de fazê-lo por motivo de força maior, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencie a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141, 344, 345 e 1.014 do CPC.

2. Não se há falar em julgamento extra petita ou ofensa ao princípio da imparcialidade se oportunizado o amplo contraditório, sendo que a sentença recorrida fora proferida nos limites objetivos da demanda e calcada no convencimento e compreensão do magistrado acerca da norma jurídica aplicável. Aplicam-se os brocardos “jura novit curia” e “da mihi factum, dabo tibi ius” (os juízes e tribunais presumem-se conhecedores do Direito; e Dá-me os fatos que lhe darei o Direito). Preliminar rejeitada.

3. Descabe a pretensão de incidência de honorários contratuais sobre o valor não recebido pela parte assistida, diante da previsão e parâmetros do cálculo da verba advocatícia previstos no ajuste, em prestígio à boa-fé objetiva e a função social do contrato, que são os nortes da legislação civil na sua interpretação (art. 113 CC), além dos deveres anexos (informação, confiança, fidelidade, cooperação); e por corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida (art. 113, V, do CC) e ser mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo (art. 113, IV, do CC).

4. Modificada a distribuição da sucumbência na hipótese sob exame, diante da exegese do art. 86, caput, do CPC, devendo a base de cálculo incidir sobre o valor da condenação e segundo os percentuais do art. 85, §2o, do CPC.

5. Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida apenas para se alterar a proporcionalidade da distribuição da sucumbência.